Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÕES CORPORAIS E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO CONDOMÍNIO CHÁCARAS ITAIPU NO SETOR HABITACIONAL ESTRADA DO SOL APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ÁREA PERTENCNETE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DELITO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal prevê que as Circunscrições Judiciárias podem ser definidas com base nas Regiões Administrativas do DF (art. 17, §2o, da Lei 11.697/2008) e estas, de fato, foram adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias, conforme art. 2o, caput, da Resolução no 4 de 30/06/2008 e art. 1o da Resolução no 14 de 31/05/2010.
2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados no Setor Habitacional Estrada do Sol, integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, passou a ser atribuição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Praticado os supostos crimes no Condomínio Chácaras do Itaipu, Setor Habitacional Estrada do Sol, após a edição da Lei Complementar Distrital no 958/2019, prevalece a regra da competência do local da infração, nos termos do art. 70, do CPP.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.